Tribunal: TJDFT
Processo: 0716309-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA MILITAR. ERRO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSTATAÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO. AFASTAMENTO. TEMA 1.009/STJ.
1. A administração pública poderá rever seus atos quando eivado de ilegalidade, corolário do poder de autotutela administrativa.
2. Constatado que o erro na contagem do tempo de serviço da servidora decorreu de equívoco da própria Polícia Militar do Distrito Federal, o que incorreu na anulação do ato e a determinação do retorno da militar à ativa, deve ser afastada a determinação de restituição de valores recebidos durante a inatividade, uma vez que caracterizada a boa-fé objetiva da servidora, conforme orientação do Tema 1.009 do STJ, cuja tese fora firmada em regime de recurso repetitivo.
3. Negou-se provimento ao recurso.